Tribunal: TJDFT
Processo: 0014599-23.2010.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0014599-23.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. APELADO: FERNANDO SALUSTIANO DO BOMFIM FILHO D E C I S Ã O Em consulta ao cadastro do CPF do apelado, constata-se que a parte faleceu. Em consulta ao sistema PJe de primeira instância, verifica-se que o inventário de seu espólio foi processado perante a 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, com partilha homologada em 5/6/24, por sentença transitada em julgado (autos no 0747550-09.2022.8.07.0001). A meeira e então inventariante, Marley Garcia Bonfim, também teria falecido, segundo o cadastro do CPF. Sendo assim, intimem-se os herdeiros Nayra Cecília do Bonfim Carvalho, Fernando Salustiano do Bonfim Neto, Edston Salustiano do Bonfim e Marco Aurélio Salustiano do Bonfim, por AR, nos endereços cadastrados nos autos do inventário mencionado, a fim de que providenciem a sua habilitação, consoante os arts. 687 e seguintes, do CPC. Prazo: 30 dias, consoante o art. 313, § 2o, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora